Tribunal: TJMMG
Processo: 2000115-97.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS - FALSIDADE IDEOLÓGICA - CONFECÇÃO DE 14 AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO EM DESFAVOR DE TERCEIROS - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO FALSAS - UTILIZAÇÃO DO PODER ESTATAL PARA SATISFAZER INTERESSE PESSOAL INFAME - RETALIAÇÃO - HIPÓTESE QUE OFENDE DE MANEIRA GRAVE A HONRA E A CREDIBILIDADE DA POLÍCIA MILITAR - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000115-97.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001329-22.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/03/2023 Publicação: 27/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONFECÇÃO DE 14 AUTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO EM DESFAVOR DE TERCEIROS – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO FALSAS – UTILIZAÇÃO DO PODER ESTATAL PARA SATISFAZER INTERESSE PESSOAL INFAME – RETALIAÇÃO – HIPÓTESE QUE OFENDE DE MANEIRA GRAVE A HONRA E A CREDIBILIDADE DA POLÍCIA MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o 3º Sgt PM Valdinei Alves dos Santos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 3º Sgt PM QPR Valdinei Alves dos Santos e, por conseguinte, excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para perda de graduação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais em desfavor do representado, 3º Sgt PM QPR Valdinei Alves dos Santos. O representado foi condenado ao cumprimento de uma pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, como incurso na sanção do artigo 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar. Em decorrência da referida condenação, com fulcro no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 102 do Código Penal Militar, a i. procuradora de justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu a presente representação (Evento 1 – INIC1), nos seguintes termos: [...] O representado, denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática do crime de falsidade ideológica, após regularmente processado nos autos n. 2001329-22.2019.9.13.0003 veio a ser condenado à pena de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 312, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “g”, ambos do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 proferida em 19/10/2021, transitada em julgado para as acusação e defesa em 11/11/2021. Segundo consta dos referidos autos, no dia 28/07/2017 Elizabete Alves Santos, esposa do representado e portadora de deficiência mecânica em membro inferior, compareceu a uma agência da Caixa Econômica Federal localizada na cidade de Vespasiano-MG e, ao tentar estacionar o seu veículo na vaga destinada a pessoa com deficiência, não conseguiu, porque algumas motocicletas ali se encontravam indevidamente posicionadas, razão pela qual, inconformada com a situação, anotou as placas de cada uma das motos e as repassou ao representado, que, por sua vez, em 06/08/2017 lavrou 14 infrações de trânsito supostamente praticadas na Rodovia MG-010, Município de Belo Horizonte, mas que jamais ocorreram, atribuindo-as aos proprietários dos veículos em questão como forma de retaliação pelo fato que envolveu a sua esposa, conforme detalhado no seguinte quadro ilustrativo: [...] Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do 3º Sgt PM QPR VALDINEI ALVES DOS SANTOS, excluindo-o dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Distribuídos os autos a este relator, foi determinada a citação do representado e a requisição do seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) e de sua Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) - Evento 5. Foram colacionados aos autos as CACs provenientes desta Justiça especializada e da Justiça comum estadual, Comarca de Vespasiano/MG, (Eventos 7, 10 e 11) e o ERF (Evento 15) do militar. No extrato de registro funcional do representado, há informação de que ele foi incluído nas fileiras da Corporação no dia 1º de setembro de 1994, era titular do conceito “B 19” e se encontra na situação funcional de “RES. TEMPO SERVIÇO”. Há menção, como pontos positivos, de 16 notas meritórias, 2 elogios individuais, 5 menções elogiosas, 1 dispensa de serviço e 1 medalha; como pontos negativos, de 1 suspensão, 5 prestações de serviço, 2 repreensões e 2 advertências. Citado (Evento 14), o representado informou não possuir condições financeiras para constituir um advogado para patrocinar a sua defesa (Evento 16), motivo pelo qual, com fulcro no art. 204, § 3º, do Regimento Interno desta Corte castrense, foi determinada a expedição de ofício à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, para que aquela d. instituição designasse um defensor público para promover a defesa do militar (Evento 18). A i. defensora pública Maria Cristina Ferreira Carvalho apresentou a defesa do representado (Evento 24). Na peça defensiva, assevera, em síntese, que a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão imposta ao representado é mais do que suficiente para reprimir e punir a conduta por ele praticada. Sustenta que o representado era um policial exemplar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 contando com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira e que uma conduta errada por ele realizada não pode apagar toda a sua atuação no restante de sua vida profissional, citando, em seguida, as seguintes recompensas constantes no extrato de registro funcional do militar: • Passagem pelo comando da unidade; • Interceptação pela “gu prv” de motociclista, sendo encontrado em seu poder dois papelotes de cocaína; • Prisão de um desertor; • Mérito militar bronze; • Prisão de “meliante” que havia assaltado na cidade de Ouro Branco e apreensão de um revólver .32 e três cartuchos; • Relevantes serviços prestados durante o comando do Maj. Evandro; • Prisão de um motorista por tentativa de suborno; • Busca em um cidadão, foram encontrados aproximadamente 10 gr de maconha; • Prisão de um “meliante” que havia tomado de assalto o veículo de um detetive da polícia civil; • Prisão de um transeunte que portava uma réplica de uma pistola semi-automática; • Localização de um veículo furtado, abordagem de suspeitos com localização de um revólver calibre .32 carregado e pertences das vítimas, autuação dos autores em flagrante; • Execução de um policiamento de alta qualidade do policiamento rodoviário em evento com grande número de pessoas; • Destaque dos militares em seus serviços eis que a produtividade apresentada no ano de 2012 superou a produtividade do ano de 2011; • Abordagem de uma motocicleta, quando foi constatado que o condutor estava em liberdade provisória, não possuía documento de habilitação para condução de veículo automotor ou sequer motocicleta, e que a motocicleta conduzida possuía queixa de furto/roubo; • Abordagem de dois cidadãos em atitude suspeita e, ao efetuar busca pessoal nos suspeitos, foram encontrados um cigarro de maconha e uma porção desta substância entorpecente; • Durante o efeito “Copa do Mundo FIFA 2014”, os militares contribuíram de maneira significativa para o cumprimento da missão; • Abordagem de veículos em atitude suspeita, constatando que um dos veículos estava adulterado e era produto de roubo, ainda foram encontrados com os infratores nove aparelhos celulares sem procedência; • Realização de cerco e bloqueio na rodovia, de modo a viabilizar a interceptação de motocicleta que desobedeceu a ordem de parada. A moto era ocupada por dois cidadãos que tinham acabado de assaltar um posto de combustível; • No evento carnaval, os militares do BPMRV contribuíram de maneira significativa para o cumprimento da missão; • Durante o período carnavalesco, o BPMRV intensificou ao máximo o policiamento ostensivo ao longo das rodovias sob a sua circunscrição; • Excelentes trabalhos desempenhados na área de atuação da 2 CIA/BPMRV durante o ano de 2016; • No período do segundo semestre de 2019, na sala de operações da unidade, destacou-se nas comunicações; • Destaque com seu trabalho na sala de operações da unidade, auxiliando nas ocorrências; • No primeiro trimestre do ano de 2020, em Vespasiano/MG, militares da sala de operações do 36 BPM desempenharam com excelência suas atribuições. Sustenta, ainda, que a jurisprudência desta Corte castrense tem diversas decisões no sentido de que, quando a pena aplicada pelo crime é alta comparando-se à conduta realizada, ela é suficiente para a punição do representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ao final, pugna pela improcedência da representação. Pugna, ainda, pela observância das prerrogativas legais dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, com a intimação pessoal e a contagem em dobro de todos os prazos, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94 c/c o art. 74, I, da Lei Complementar Estadual n. 65/03. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Trata-se de representação para perda de graduação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais em desfavor do 3º Sgt PM QPR Valdinei Alves dos Santos. Segundo consta dos autos, a esposa do representado teve dificuldade em estacionar o seu veículo em uma vaga destinada a pessoas com deficiência, em razão de haver motos estacionadas, de forma regular, ao lado da vaga citada. Incomodada com a situação, a esposa do representado anotou as placas de cada uma das motos e as repassou ao representado, que, como forma de retaliação, confeccionou 14 infrações de trânsito falsas em desfavor dos proprietários das referidas motos. Conforme entendimento consolidado desta Corte, a decisão sobre a permanência ou não do militar nas fileiras da PMMG, analisa, dentre outros fatores, a vida funcional do representado. O extrato de registro funcional do representado, considerando-se o conceito em que o militar se encontrava (B19), quando de sua transferência para a reserva, e as recompensas nele registradas, em princípio, não apresenta elementos suficientes para embasar a sua exclusão das fileiras da Corporação. Entretanto, ao analisarmos as punições nele lançadas, constatamos que o representado, em outra oportunidade, já havia cometido conduta similar à que deu ensejo ao presente processo – confecção de autos de infração de trânsito com informações inverídicas. Confira-se, in verbis: 25/07/2011 – PREST.SER – SÍNTESE DOS FATOS: cd 051/201-bpmrv, praticou transgresso disciplinar residual, por terem data de 17set08 confeccionado dois autos de infracao da autuacao –(aina) constando o nome de uma pessoa como sendo responsavel pela liberacao de um veiculo envolvido em acidente, quando essa pessoa nega o fato e ainda, por haver autuado o veiculo por transitar com falta de licenciamento, quando este veiculo encontrava-se na garagem do seu responsável. [...] – Publicada no BOLETIM RESERVADO n. 037/2011-BPMRV/CPRV Desta feita, observa-se que o representado tem por hábito adotar condutas que vão de encontro aos valores da Corporação. Na hipótese concreta, que ora analisamos, a situação se agrava de forma imensurável, porque, além de ser contrária aos valores da Corporação, a conduta delituosa praticada pelo representado indubitavelmente afetou, de forma grave, a honra e a credibilidade da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Instituição perante a sociedade. O representado, com a finalidade espúria de satisfazer interesse pessoal mesquinho, infame, qual seja, vingar o infortúnio passado pela sua esposa, se valeu do poder a ele conferido pelo Estado, para prejudicar terceiros. Diante da situação fática delineada, verifica-se que a conduta perpetrada pelo representado demonstra a sua renúncia à condição de militar e, conforme já dito, ofende de maneira grave a honra e a credibilidade da Instituição Militar. Ante o exposto, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 3º Sgt PM QPR Valdinei Alves dos Santos e, por conseguinte, excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de março de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator